Tribunal: STF
Processo: RHC 263901
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado tentado e roubo majorado. Nulidade. Alegada falta de intimação pessoal. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por David Guilherme Tovo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 977.279/RS (evento 71).



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e roubo majorado, tipificados nos art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II e; 157, § 2º, II, todos do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual. Alega a falta de intimação pessoal do acórdão de apelação, que exasperou significativamente a pena, com violação aos arts. 392 e 577 do Código de Processo Penal. Argumenta a nulidade da sentença de pronúncia e do julgamento do Tribunal do Júri. Aduz a ocorrência de prejuízo em decorrência da não interposição do recurso defensivo. Aponta a exasperação indevida da pena-base em relação à valoração negativa da culpabilidade e do comportamento da vítima, bem como a necessidade de reforma do quantum de redução da pena, fixado pela tentativa, com a aplicação do patamar de 2/3. Pugna pela fixação da fração de 1/6 na redução da pena, em razão do reconhecimento das atenuantes. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas e, sucessivamente, o redimensionamento da pena (evento 77).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 101). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 70):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 2010. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.  Insta consignar inicialmente que a ação penal transitou em julgado em 2/12/2010. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.  Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    (...).



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado, de maneira que não se pode conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de interpor o competente recurso especial.” (destaquei) (evento 71).



    Além disso, a Corte Superior não vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que “ficou consignado no acórdão recorrido que, ‘[d]e acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no E. STJ, não é exigida a intimação pessoal do réu quanto ao acórdão de julgamento do recurso de apelação que exaspera a pena imposta, ainda que ele seja assistido pela Defensoria Pública. A previsão contida no art. 392, I, do CPP é aplicável apenas às sentenças condenatórias, não se estendendo às decisões de segunda instância. Precedentes" (e-STJ fl. 48), bem como que ‘a legalidade do cálculo dosimétrico das penas impostas já foi objeto de apreciação por este Órgão fracionário no julgamento da apelação criminal nº 70021500640 (em 30/04/2009). Não cabe revisão criminal para o simples reexame das provas, quando já submetidas ao duplo grau de jurisdição, tampouco como forma de uma segunda apelação, ou de segundo recurso em sentido estrito. Precedentes. Eventual mudança de entendimentos jurisprudenciais também não autorizam o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas, contudo, hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na hipótese’ (e-STJ fl. 49).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, assento que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente